Tribunal: TJMT
Processo: 1020180-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020180-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVANTE), EVANDRO RODRIGUES - CPF: 014.230.211-26 (AGRAVADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAELA KERLY MOREIRA DA COSTA - CPF: 005.765.511-12 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E ANTES QUE HOUVESSE QUALQUER MANIFESTAÇÃO DA RECUPERANDA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE -
REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL –
DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando a extinção do processo, sem resolução do mérito, antes mesmo que houvesse qualquer manifestação da recuperanda, não há falar em litigio, e, sem a instauração de lide, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, seja em virtude do princípio da causalidade, seja em razão (com mais propriedade) do que dispõe o art. 5o,
caput
e inciso II, da Lei n. 11.101/2005.
2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, contra a
decisão do relator vinculada ao Id. no 193894182, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1020180-37.2023.8.11.0000
, interposto pela ora agravante, para manter inalterada a r. sentença que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, porém, deixou de condenar o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios (cf. Id. no 180595176).

A agravante insiste em que houve sim litigiosidade na hipótese dos autos “
restando cristalino a tentativa de recebimento em duplicidade de crédito já habilitado por meio de decisão judicial, configurando favorecimento de credores e enriquecimento sem justa causa
”, fato que, por si só, justifica (e autoriza), a condenação do autor/agravado ao pagamento do ônus sucumbencial, pelo que pede, pois, o provimento do recurso para que seja conhecido o agravo de instrumento e “reapreciada” a questão suscitada “
condenando o agravado em 20% (vinte por cento) de honorários de sucumbência sobre o valor do crédito
”

(cf. Id. no 197843677).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 198547169 o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o
breve
relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pel
a
aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal
:

O art. 5o, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor”, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito só é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), ou, em outras palavras, “são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo” (STJ – 3a Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013).

(...)

No caso, verifica-se que a coisa julgada foi reconhecida de oficio pelo MM. Juiz, ou seja, antes mesmo que houvesse qualquer manifestação da recuperanda, de modo que se não houve resistência por parte da recuperanda em relação ao principal, não há falar em litigio, e, sem a instauração de lide, não cabe a condenação desta ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, seja em virtude do princípio da causalidade, seja em razão (com mais propriedade) do que dispõe o art. 5o, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005.

Como se vê, a tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que desproveu seu recurso e manteve inalterada a r. sentença proferida em primeira instância.

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024